Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734355-25.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR MARIANI QUEIROZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGULARIDADE. 1. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação. 2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. RE 837311, Repercussão Geral n. 785. 3. O direito subjetivo à nomeação surge quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas ou quando ocorre a preterição por não observância na ordem de classificação. 4. A simples contratação de servidores temporários não se presta, por si só, a configurar a preterição apta a transmutar a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital em direito subjetivo à nomeação. É indispensável a demonstração da irregularidade do ato. Precedentes. 5. Não há direito subjetivo à nomeação do apelante no concurso promovido somente para formação de cadastro de reserva, uma vez que não restou comprovada a preterição de nomeação, o surgimento de vagas suficientes para atingir sua colocação e o interesse público na contratação. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente acerca da aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STF quanto ao julgamento do tema 992/STF, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repisa os mesmos argumentos expendidos no especial, sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo constitucional supostamente violado. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igual sorte colhe o recuso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, consoante ressaltado, não foram indicados com clareza os dispositivos constitucionais supostamente violado, o que atrai a incidência do enunciado 284/STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017